Tribunal: STF
Processo: AI 745302
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA
 
Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios 
   do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa 
   reflexa.  Recurso especial. Pressupostos recursais. Legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
1. As alegações de afronta aos 
   princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do 
   contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação 
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
2. As questões processuais de 
   natureza infraconstitucional relativas aos requisitos de 
   admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de 
   Justiça são de reexame inviável no recurso extraordinário. 
3.  
   Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no 
   artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.